Tribunal: TJDFT
Processo: 0733610-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733610-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAZICA BARBOSA GOMES NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Nazica Barbosa Gomes Nascimento em face da r. decisão (ID 19001092, Pág. 367) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais movida em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que seja autorizado o custeio, pelo SUS, do medicamento Nintedanibe 150mg. Após o indeferimento do pedido de antecipação de tutela recursal liminar (ID 19035341), a Agravante requereu a desistência do recurso (ID 19040718). Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Sem prejuízo da homologação, deverá a Secretaria enviar ao d. Juízo a quo a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator